Tribunal: TJBA
Processo: 8001038-09.2024.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001038-09.2024.8.05.0242

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s): ANDREA MAGALHAES CHAGAS

APELADO: IGOR EUDARIO CAETANO DA SILVA JATOBA

Advogado(s):YGOR RODRIGUES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BENEFICIÁRIO DESIGNADO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA.
INCIDÊNCIA DO ART. 794 DO CÓDIGO CIVIL.
DANO MORAL
CONFIGURADO
.
INDENIZAÇÃO ARBITRADA. PROPORCIONALIDADE

E RAZOABILIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária cumulada com compensação por danos morais, proposta por beneficiário de seguro de vida em razão da negativa de cobertura pela seguradora, sob alegação de inexistência de morte acidental e ausência de legitimidade exclusiva do beneficiário designado.

2.
A controvérsia reside em definir se a morte do segurado, decorrente de complicações oriundas de acidente doméstico (queda), se enquadra na cobertura contratual por morte acidental e se o beneficiário exclusivo indicado em apólice tem direito à integralidade do capital segurado, ainda que o segurado tenha deixado outros herdeiros.

3.
Nos termos do art. 794 do Código Civil, o capital estipulado no seguro de vida não integra a herança, sendo devido exclusivamente ao beneficiário designado, não se sujeitando à partilha sucessória, salvo se inexistente ou ineficaz a indicação.

4.
Demonstrado nos autos que o óbito decorreu de evento externo, súbito, involuntário e violento – conforme boletim de ocorrência, relatórios médicos e certidão de óbito – é devida a cobertura por morte acidental.

5.
A recusa injustificada da seguradora em pagar a indenização securitária devida impõe ao beneficiário lesão extrapatrimonial presumida, dada a vulnerabilidade emocional agravada pela perda do ente querido, ensejando reparação por dano moral, cujo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) deve ser mantido, em razão da peculiaridade do caso.

6.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8001038-09.2024.8.05.0242
, em que figuram, como Apelante

Bradesco Vida e Previdência S.A.

e apelado

Igor Eudário Caetano da Silva Jatobá
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEG
A
R

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora